Tribunal: STF
Processo: HC 250894
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-01-28
Data de publicação: 2025-01-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado contra decisão monocrática proferida pelo Ministro do OG Fernandes do Superior Tribunal de Justiça, que denegou a ordem no HC nº 950.643/RS.



    Consta dos autos que os pacientes - gestores do Instituto Brasileiro de Saúde, Ensino, Pesquisa e Extensão para o Desenvolvimento Humano – IBSAÚDE-, estão sendo investigados em decorrência da Operação Autoclave, renomeada como Operação Septicemia, que busca apurar a prática de fraude na realização de contratos públicos.



    Alega-se, em síntese, a ocorrência de excesso de prazo para a conclusão do inquérito policial, bem como negativa de prestação jurisdicional pelo Tribunal de origem, que, provocado a se manifestar sobre o referido excesso de prazo, permanece silente há 6 meses. 



    Nesse sentido, reputa caracterizado o “abuso do exercício do direito à prova e, mais especialmente, condutas processuais de document dump (despejo de documentos) nesses anos todos, e fishing expedition (pescaria probatória)”



    Ao final, requer “em sede liminar, a suspensão do Inquérito Policial nº 5017993-55.2019.4.04.0000, evitando-se que a investigação seja finalizada sem a devida verificação da ilegalidade pelo excesso de prazo.”



    É o relatório. Fundamento e decido.



    Transcrevo, no que interessa à impetração, trecho da decisão monocrática combatida:



    “Inicialmente, cumpre registrar a informação prestada pela autoridade coatora de que, em 11 de setembro de 2024, foi apresentado o Relatório Final da investigação realizada nos autos do inquérito policial sob exame, em que se promoveu o indiciamento de 12 investigados pela prática, em tese, de condutas previstas nos tipos penais de falsidade ideológica, peculato apropriação, corrupção passiva, corrupção ativa, organização criminosa e lavagem de dinheiro. 



    Em que pese tal circunstância indicar a perda do objeto do presente habeas corpus, visto que impetrado para impugnar excesso de prazo para a conclusão do inquérito policial, é prudente o exame do mérito em razão das manifestações dos impetrantes reiterando suas alegações mesmo após a apresentação do relatório final no apuratório em questão.



     Destaca-se que esta Corte de Justiça já firmou compreensão de que o pedido de trancamento de inquérito policial por meio de habeas corpus somente é possível em caráter excepcional, quando se comprovar, de plano, a ausência de justa causa para a persecução penal, tais como a atipicidade da conduta, a incidência de causa de extinção da punibilidade, a ausência de indícios de materialidade ou de autoria delitiva.



    A propósito: 



    (...)



    Da leitura do acórdão impugnado, observa-se que foram expressamente indicados os motivos para a solução adotada pelo Tribunal de origem. No ponto (fls. 13.536-13.546):



    A presente investigação teve início na Subseção Judiciária de Novo Hamburgo/RS, em 20/07/2018, por ocasião da Instauração do IPL nº 0626/2018, processo5017993- 55.2019.4.04.0000/TRF4, evento 1, PORT_INST_IPL1, para apuração de possível ocorrência do delito previsto na Lei de Licitações, e Código Penal (peculato e corrupção ativa e passiva), tendo em vista requisição de instauração de inquérito policial, oriunda do Procedimento Preparatório n° 1.29.003.000200/2018-04, para apurar supostas irregularidades na Unidade de Pronto Atendimento (UPA) Scharlau, município de São Leopoldo, após licitação realizada em 2017 vencida pelo Instituto Brasileiro de Saúde, Ensino, Pesquisa e Extensão para o Desenvolvimento Humano (IB Saúde). Incorporada aos autos do IPL a resposta do Ministério Público do Tribunal de Contas do Estado ao Ofício 4274/2028, evento 16, DESP1. Autorizada a participação da Controladoria-Geral da União (CGU) na investigação em trâmite, a fim de compartilhar eventuais provas e auxiliar a autoridade policial no caso de necessidade de realização de procedimentos excepcionais; assim como autorizada a participação dos servidores do Tribunal de Contas da União e do Tribunal de Contas do Estado, caso tal auxílio se faça necessário evento 25, DESPADEC1. Em 12/12/2018, o Ministério Público Federal informa à Autoridade Policial a instauração do Inquérito Civil e requisita que a investigação prossiga também visando a apuração dos atos de improbidade administrativa eventualmente identificados, evento 42,PARECER_MPF1. Em 22/04/2019, o Juiz Federal de Novo Hamburgo, considerando a manifestação de Polícia Federal, evento 47, DESP1, determinou a remessa (redistribuição) do feito a este Tribunal Regional Federal da 4ª Região, mantendo-o vinculado à Apelação Criminal nº 5022511-41.2018.4.04.7108 (evento 50, DESPADEC1). Neste tribunal, o Ministério Público Federal, ao examinar a eventual necessidade de deslocamento da competência para o processo e julgamento do feito, diante da possibilidade de haver indícios de participação de autoridade com prerrogativa de foro nos fatos investigados - elementos indiciários suficientes a apontar a prática de crimes licitatórios na contratação da IB Saúde por dispensa irregular de licitação e fraude em licitação pela Prefeitura de São Leopoldo, cujo gestor público responsável pela contratação é o atual Prefeito - manifestou o entendimento de que as investigações denotam o possível envolvimento de Ary José Vanazzi, Prefeito Municipal de São Lepoldo/RS, evento 56,PARECER_MPF1. (...) Com vista dos autos, evento 161, PED_DECLINA_COMPET1, o Ministério Público Federal requereu fosse declinada a competência para o processo e julgamento do inquérito policial ao juízo de primeiro grau competente. A defesa de JOSÉ ERI DE MEDEIROS, VINÍCIUS D ´ ANDREA DEMEDEIROS e INSTITUTO BRASILEIRO DE SAÚDE, ENSINO, PESQUISA EEXTENSÃO PARA O DESENVOLVIMENTO HUMANO (IBSAÚDE), evento 163,PET1, requereu a avaliação jurisdicional sobre a eventual competência especial da Justiça Eleitoral do Rio Grande do Sul, com fulcro no art. 35, inc. II, da Lei no 4.737/65, c/c o art.78, inc. IV, do Código de Processo Penal. Levada a questão da competência a julgamento pela Quarta Seção, na sessão de17/11/2022, o colegiado decidiu, por unanimidade, manter a competência deste tribunal para a instrução do inquérito, e reconhecer a inexistência de motivo para cogitar, em juízo de cognição sumária e precária, de competência da justiça eleitoral, em acórdão que restou assim ementado: 



    [...]



    Em 14/12/2023, evento 378, PED_DECLINA_COMPET1, a defesa de JOSÉERI OSÓRIO DE MEDEIROS e VINÍCIUS D ´ANDREA DE MEDEIROS, a partir dos fatos apurados. argui a incompetência da Justiça Federal, em favor da Justiça Eleitoral do Rio Grande do Sul, com fulcro no art. 35, inc. II, da Lei no 4.737/65, c/c o art. 78, inc. IV, do Código de Processo Penal. Sustentou a defesa a existência de fatos novos que, em avaliação conjunta como que foi apurado desde o início do prolongado inquérito atrairiam, em tese, a competência especial da Justiça Eleitoral do Rio Grande do Sul. Argumentou que tanto na primeira fase quanto na segunda fase, há elementos suficientes, ao ver dos requerentes, para a imposição do deslocamento da competência para a Justiça Eleitoral, o que veio a ser confirmado posteriormente à deflagração da nova fase da agora chamada Operação Septicemia, pelo depoimento do Vereador TIAGO OLIVERIASILVEIRA, testemunha juramentada, apontou novos indícios de competência da Justiça Eleitoral. Com vista dos autos, evento 396, PARECER1, o Ministério Público Federal manifestou-se no sentido da manutenção da competência da justiça federal para o processo e julgamento do inquérito policial, diante da inexistência de evidência que indique que os ilícitos apurados no bojo da denominada Operação Autoclave foram praticados em virtude de disputa ou processo eleitoral, o que eventualmente poderia acarretar na competência da justiça eleitoral para o seu processo e julgamento. Levado a julgamento o pleito de declinação da competência para a Justiça Eleitoral, a Quarta Seção, na sessão do dia 15/08/2024, decidiu, por unanimidade, manter a competência da justiça federal para a instrução do inquérito [...]. 



    Como é possível observar, trata-se de investigação complexa, que envolve vários episódios criminosos e participação de diversas pessoas, havendo discussão sobre a competência para processar e julgar o feito, tanto em razão de foro por prerrogativa de função de um dos investigados, quanto em relação à matéria - eleitoral ou federal - o que impõe, necessariamente, dificuldades para a conclusão do inquérito policial. 



    Além disso, não pode ser desconsiderada a ocorrência de eventos extraordinários que podem ter impactado o andamento das investigações, como a pandemia de Covid-19 em 2020 e a situação de calamidade pública que assolou o Estado do Rio Grande do Sul no início deste ano. 



    Ainda, verifica-se que os pacientes estão soltos e que o prazo para a conclusão do inquérito policial é impróprio, ou seja, permite sejam realizadas prorrogações a depender da complexidade dos fatos apurados e das circunstâncias do caso concreto. 



    Nesse sentido, não se verifica desídia ou mora estatal no exercício da atividade persecutória, razão pela qual não há que se falar em ilegalidade por excesso de prazo.”(edoc. 48)



    O art. 102, I, i, da Constituição Federal preceitua que a competência do Supremo Tribunal Federal para processar e julgar originariamente o habeas corpus será inaugurada “[...] quando o coator for Tribunal Superior ou quando o coator ou o paciente for autoridade ou funcionário cujos atos estejam sujeitos diretamente à jurisdição do Supremo Tribunal Federal, ou se trate de crime sujeito à mesma jurisdição em uma única instância”.



    Na espécie, a ausência da análise pelo colegiado de Tribunal Superior, dos fundamentos constantes da decisão monocrática, impede o conhecimento do writ nesta Suprema Corte.



    Ademais, não verifico a existência de teratologia, flagrante ilegalidade ou abuso de poder para que se realize uma análise “per saltum” das questões trazidas no presente habeas corpus. 



    Nesse sentido:  



    “HABEAS CORPUS CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DE TRIBUNAL SUPERIOR. RECORRIBILIDADE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. PRECEDENTES. 1. Incidência de óbice ao conhecimento da ordem impetrada neste Supremo Tribunal Federal, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior de Tribunal de Justiça (HC 151.344-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 21/3/2018; HC 122.718/SP, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 3/9/2014; HC 121.684-AgR/SP, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe de 16/5/2014; HC 138.687-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 1º/3/2017; HC 116.875/AC, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 17/10/2013; HC 117.346/SP, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 22/10/2013; HC 117.798/SP, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 24/4/2014; HC 119.821/TO, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 29/4/2014; HC 122.381-AgR/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 9/10/2014; RHC 114.737/RN, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 18/4/2013; RHC 114.961/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 8/8/2013). 2. O exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do Supremo Tribunal Federal, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta Corte (HC 129.142, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 10/8/2017; RHC 111.935, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 30/9/2013; HC 97.009, Rel. p/ Acórdão: Min. TEORI ZAVASCKI, Tribunal Pleno, DJe de 4/4/2014; HC 118.189, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 24/4/2014). 3. Inexistência de teratologia ou caso excepcional que caracterizem flagrante constrangimento ilegal. 4. Habeas corpus não conhecido” (HC 165.860/SP, Rel. Min. Marco Aurélio, redator p/ acórdão Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma).



    Ante o exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente habeas corpus, ficando, em consequência, prejudicado o pedido de liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 28 de janeiro de 2025.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente